Tribunal: TJDFT
Processo: 0742211-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742211-04.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INACIO FELIX DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, tendo como fundamento a alegação de inexigibilidade do título executivo, com base em suposta inconstitucionalidade da obrigação reconhecida em Recurso Extraordinário com repercussão geral (Tema 864 do STF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a obrigação reconhecida no título executivo judicial é inexigível em razão de suposta incompatibilidade com o art. 169, § 1o, da Constituição Federal, conforme o Tema 864 do STF; e (ii) verificar se a alegação de inexigibilidade da obrigação afeta a expedição de precatórios ou requisição de pequeno valor (RPV). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento é cabível, conforme previsão do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para impugnar decisões em fase de liquidação e cumprimento de sentença. 4. A questão da compatibilidade da Lei Distrital no 5.184/2013 com o art. 169, § 1o, da Constituição Federal foi exaustivamente analisada no acórdão recorrido, sendo reconhecida a inexistência de violação ao referido dispositivo constitucional. 5. A constitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado (ADI 7.391/DF), com eficácia erga omnes e efeito vinculante, afastando a alegação de inconstitucionalidade e, por consequência, a inexigibilidade do título executivo. A ausência de dotação orçamentária prévia pode impactar a aplicação da norma em determinado exercício financeiro, mas não enseja a inexigibilidade da obrigação, considerando-se a existência de coisa julgada sobre a questão. 6. A expedição de precatórios ou requisições de pequeno valor não pode ser obstada sob fundamento de inconstitucionalidade já afastado por decisão judicial com trânsito em julgado. 7. A análise da questão relacionada à expedição de requisitórios parciais sob fundamento do Tema 28 da repercussão geral deverá ocorrer em processo específico, não sendo conhecida neste agravo. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 535, III, IV, §§ 4o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864, RE 905357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019; STF, ADI 7.391/DF, Tribunal Pleno, decisão com eficácia erga omnes. O acórdão foi integrado com o julgamento dos embargos declaratórios opostos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de erro material. O embargante sustenta que a decisão apreciou questão tratada em outro agravo, divergindo do objeto do recurso interposto, e requer o reconhecimento do erro e a consequente correção do julgado. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material no julgamento do agravo de instrumento, ao apreciar matéria diversa da suscitada no recurso; e (ii) definir se ocorreu preclusão consumativa em razão da veiculação da tese da inexigibilidade da obrigação em outro agravo de instrumento anteriormente interposto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil admite a oposição de embargos de declaração para correção de erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC. O erro material configura-se quando há inconsistência objetiva na decisão judicial, como troca de nomes, erro de digitação ou análise equivocada dos autos. 4. A alegação de inexigibilidade da obrigação foi exaurida no agravo no agravo no 0736063-74.2024.8.07.0000, configurando preclusão consumativa, o que impede nova análise da matéria em outro recurso. Diante da preclusão consumativa, o agravo de instrumento no 0742211-04.2024.8.07.0000 não deve ser conhecido, impondo-se a anulação do acórdão anteriormente proferido. IV. DISPOSITIVO 5. Preclusão consumativa reconhecida para anular o acórdão no 1966702. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.022, III. Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no caso. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, asseverando que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, § 3o, inciso I, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aduz ofensa aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigo 100, §§ 3o e 5o, destacando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; b) artigo 169, § 1o, inciso I, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Igualmente não cabe dar curso ao inconformismo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 535, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). O apelo extraordinário lastreado na invocada afronta aos artigos 100, §§ 3o e 5o, e 169, § 1o, inciso I, ambos da Constituição Federal, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024